Tribunal: TJBA
Processo: 8056265-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8056265-04.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: CLEONICE REIS DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIO AUGUSTO SANTOS SILVA

APELADO: BANCO ITA
Ú
S/A

ADVOGADO: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA DE SEGURO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO COM PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CLEONICE REIS DOS SANTOS, contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
Ação Revisional
d
e Cláusulas Contratuais Referentes
a
Contrato
d
e Cartão
d
e Crédito
c/c
Indenização
p
or Dano Mora
l

e Repetição do In d ébito e Tutela d
e Urgência
, sob o fundamento de inépcia da
vestibular,
por ausência de contrato assinado e de indicação clara das cláusulas a revisar.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a ausência de contrato assinado justifica a extinção do processo, por inépcia da
exordial
; estabelecer se há cláusulas abusivas no contrato, notadamente quanto à taxa de juros, capitalização mensal, comissão de permanência, cobrança de seguro e eventual devolução de valores pagos a maior; verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato assinado não configura, por si, causa de inépcia da inicial, quando a
A
utora ou outros elementos que evidenciam a relação jurídica, como faturas e planilhas, formulando pedidos certos e determinados.

4. A inversão do ônus da prova, deferida na origem, impõe à
R
é a obrigação de apresentar o contrato, sob pena de presunção relativa de veracidade das alegações da
Demandante.

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos firmados com Instituições
F
inanceiras, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

6. A revisão contratual é possível, quando demonstrada a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor.

7. Os juros remuneratórios podem ser revistos, na hipótese de excederem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

8. A capitalização mensal de juros somente é permitida se expressamente pactuada,
consoante
previsto no art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e consolidado na jurisprudência do STJ.

9. A comissão de permanência só é admitida se não cumulada com correção monetária, juros moratórios ou multa contratual, sob pena de nulidade parcial da cláusula.

10. A cobrança de seguro é nula,
se
não demonstrada a autorização expressa do consumidor ou
caso seja
vinculado à própria
I
nstituição
F
inanceira, configurando venda casada.

11. Os valores pagos a maior devem ser restituídos: de forma simples, até 30 de março de 2021; e em dobro, a partir de 31 de março de 2021,
segundo
modulação dos efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ.

12. Não comprovada a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes,
tampouco
demonstrado abalo relevante aos direitos da personalidade, inexiste suporte fático-jurídico para condenação em dano moral.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso provido.
–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; CPC, arts. 320, 321, 373, II, e 1.013, § 4º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 382, 530, 539; STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 8003148-61.2022.8.05.0044, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 26.06.2024; STJ, Tema 972.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8056265-04.2019.8.05.0001
,

oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Capital, figurando como Apelante
CLEONICE REIS DOS SANTOS
,
sendo
Apelado
o
BANCO ITA
Ú
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.